Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-74.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001347-74.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO BASTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº SAEB/01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por candidato desclassificado no concurso público realizado pelo Estado da Bahia, Edital nº SAEB/01/2018, para o cargo de Investigador de Polícia. O autor foi excluído do certame por não alcançar a pontuação mínima necessária para a correção de sua prova discursiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital é válida e se foi corretamente aplicada pela Administração Pública; (ii) verificar se a desclassificação do autor, que obteve nota acima do mínimo exigido para correção da prova discursiva, mas não ficou entre os melhores classificados, configura violação dos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital de concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, conforme o princípio da vinculação ao edital, não sendo possível afastar-se das suas disposições, sob pena de violação dos princípios da legalidade e isonomia.

4. A cláusula de barreira estabelecida no edital, que limita a correção das provas discursivas aos candidatos melhor classificados na fase objetiva, tem amparo constitucional e não viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 376 (RE 635.739).

5. O candidato não se classificou dentro do limite previsto no edital, mesmo obtendo a pontuação mínima exigida, o que inviabiliza a correção de sua prova discursiva, em conformidade com as regras previamente estabelecidas no certame.

6. Não compete ao Poder Judiciário reexaminar os critérios de correção de provas estabelecidos pela Administração, conforme entendimento do STF no Tema 485, salvo em casos de ilegalidade ou abuso, o que não se verificou no caso em questão.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001347-74.2023.8.05.0271
, em que figuram como apelante
EDVALDO BASTOS DE JESUS
e como apelada
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.